Tribunal: TJMT
Processo: 1020218-38.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020218-38.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 447.800.601-68 (EMBARGANTE), RAFAEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 439.946.298-10 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA -
EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO DO VALOR DA RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETIVADOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - A
CLARAMENTO NECESSÁRIO – VÍCIO SANADO
- EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento da questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020218-38.2022.8.11.0015

EMBARGANTE:

VERA LÚCIA DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
VERA LÚCIA DA SILVA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 214854184), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) declarar inexistente os débitos referente a fatura do cartão de crédito de agosto/22 no valor de R$ 2.739,15 (dois e setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos) e as que se venceram no curso do processo, bem como os contratos de empréstimos consignado de números 363616327-5 e 363616432-2, cujo o valor somado liberado é de R$ 32.060,11 (trinta e dois mil sessenta reais e onze centavos); b)determinar que a repetição do indébito se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, totalizando o valor de R$ 2.885,55 (dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); c) condenar o requerido ao pagamento a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros moratórios os quais fixo em 1% a serem contados da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como corrigidos monetariamente a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), invertendo o ônus de sucumbência, para condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Inconformada, a apelante notou “
omissão relevante da segunda parte do pedido de item “F” da petição inicial, referente a repetição de indébito dos valores descontados do benefício da embargante referente aos contratos 363616327-5 e 363616432-2, durante o percurso do processo” (sic).

Assevera que, “
conforme o pedido expresso na exordial (item f), ela solicitou a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício, bem como aqueles que forem descontados no decurso do processo, na qual deverá incidir sobre o quantum, a atualização monetária pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde o evento danoso” (sic).

Alega que, “
ao decidir sobre a repetição de indébito (item b) do voto, não apontou a repetição do indébito dos valores que foram descontados do benefício da autora durante o percurso do processo” (sic).

Defende que “considerando a soma do valor fixado da exordial referente à repetição do indébito de R$ 2.885,55 (dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) mais a repetição do indébito dos descontos ilegais durante o percurso do processo, a quantia chega em R$ 20.774,40 (vinte mil e setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

À vista disso,
não obstante ao acerto do r.acórdão quanto ao provimento do recurso, data máxima vênia, há necessidade de que a omissão no tocante a repetição do indébito sobre os descontos que ocorreram no decurso do processo seja sanada, nos termos do artigo 1.022, inciso II do CPC” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, para complementar o acórdão, para resolução da omissão com relação à repetição dos indébitos dos descontos que ocorreram durante o curso do processo (Id. 215327159).

O embargado apresentou a manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 216925157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA -
PRELIMINAR - VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum i
ndenizatório.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.”

Para tanto, a embargante aponta que
considerando a soma do valor fixado da exordial referente à repetição do indébito de R$ 2.885,55 (dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) mais a repetição do indébito dos descontos ilegais efetivados durante o curso do processo, a quantia chega em R$ 20.774,40 (vinte mil e setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, no tocante a repetição do indébito sobre os descontos que ocorreram no decorrer do processo, nos termos do artigo 1.022, inciso II do CPC.

Pois bem. Quanto a essa insurgência,
tenho que os embargos comportam acolhimento, para aclarar o acórdão nesse ponto sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Isso porque, pelo que se verifica dos autos, o recurso de apelação interposto pela parte autora fora provido, ao passo que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, vez que declarou inexistente os pedidos referentes a fatura do cartão de crédito de agosto/22 no valor de R$ 2.739,15 e as que vencerem no curso do processo, bem como os contratos de empréstimo consignado de números 363616327-5 e 363616432-2, cujo valor somado liberado é de R$ 32.060,11.

Da mesma forma, julgou procedentes os pedidos da parte autora/embargante quanto à repetição do indébito, determinando que se dê na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora (R$ 2.8885,55).

Assim, todo o valor descontado indevidamente, inclusive os efetivados durante o curso do processo, deverão ser restituídos na forma simples, mediante apuração em sede de
liquidação de sentença.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
, para sanar o vício apontado aclarando a questão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024